Tribunal: TJES
Processo: 5011216-95.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011216-95.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: ANA PAULA DOS SANTOS SOUZA

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5011216-95.2024.8.08.0012

Recorrente:
TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrida:
ANA PAULA DOS SANTOS SOUZA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

A PARTE AUTORA ALEGA A INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET, ESSENCIAIS PARA SUAS ATIVIDADES COMERCIAIS E ESTUDANTIS POR MAIS DE 70 DIAS. DIANTE DO LONGO PERÍODO DE INTERRUPÇÃO E DA TENTATIVA FRUSTRADA DE RESOLUÇÃO JUNTO À RÉ, A AUTORA PEDIU INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, ALEGANDO SOFRIMENTOS E PREJUÍZOS CAUSADOS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL.

A SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, CONDENANDO A RÉ A PAGAR R$ 3.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS, CONSIDERANDO IN RE IPSA E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MATERIAIS POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

EM SUA PEÇA RECURSAL, A TELEFÔNICA BRASIL DEFENDE A INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, ATRIBUINDO COMO INTERRUPÇÕES AS POSSÍVEIS INADIMPLÊNCIAS DA CONSUMIDORA. SUSTENTA A AUSÊNCIA DE PROVAS QUE JUSTIFIQUEM O DANO MORAL. REQUER A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS OU, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO.

A PARTE AUTORA NÃO APRESENTOU CONTRARRAZÕES.

DA CONCLUSÃO: DIANTE DOS FATOS E DA ANÁLISE DAS PROVAS, É DE SE MANTER A SENTENÇA QUE CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. NOS TERMOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ART. 14, A RESPONSABILIDADE PELO SERVIÇO ESSENCIAL É OBJETIVA, CABENDO AO FORNECEDOR A PROVA DE EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE, O QUE NÃO FOI CUMPRIDO NO CASO. A RÉ NÃO APRESENTOU, CONFORME MENCIONADO, OS PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO QUE PODERIAM COMPROVAR A PRONTIDÃO NO ATENDIMENTO E A RESOLUÇÃO DAS FALHAS RELACIONADAS.

O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS ENCONTRA-SE DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA NO IMPORTE DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO,
CONSIDERANDO O LONGO PERÍODO SEM O SERVIÇO ESSENCIAL.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)